Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO AUTO.
I – As instituições financeiras se submetem às normas do CDC quando, na qualidade de fornecedores, contratarem com pessoas físicas ou jurídicas destinatárias finais dos produtos ou serviços. Súmula 297/STJ.
II – As disposições do Dec. 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da alegada cobrança abusiva. O julgamento repetitivo do STJ no REsp 1061530/RS não se aplica às cédulas de crédito bancário.
III – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004.
IV – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
V – O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
VI – A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato procede, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e realizado o controle da onerosidade excessiva. Julgamento repetitivo do REsp 1.578.553/SP (Tema 958). Avaliação do bem comprovada. Registro do contrato não comprovado.
VII – O contrato permitiu à apelante-autora contratar ou não o seguro e previu que ela poderia escolher livremente a Seguradora. Não configurada a alegada venda casada. Tema 972 do STJ.
VIII – A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
IX – No julgamento do EREsp 1413542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.
X – Apelação parcialmente provida.